Tribunal: TJES
Processo: 5005098-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005098-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1.264/STJ. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão queque, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A agravante sustenta a impossibilidade de suspensão nesta fase processual, pois o mérito já teria sido integralmente resolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão nacional, emanada do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.264), abrange processo em primeiro grau no qual já foi proferida sentença, mas antes da abertura de prazo para a interposição de recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O agravo de instrumento é cabível para impugnar capítulo decisório que determina a suspensão processual, dada a urgência decorrente da inutilidade de eventual apelação, cujo processamento também ficaria suspenso (STJ, Tema 988).

5. A ordem de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case do Tema 1.264 (REsp 2.092.190/SP) determinou, de forma expressa e sem exceções, o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, em qualquer fase de processamento na primeira ou na segunda instância, visando garantir a isonomia e a segurança jurídica (art. 1.037, II, do CPC).

6. Ainda que a recorrente sustente que o mérito já foi apreciado e reste apenas discussão sobre honorários, eventual recurso de apelação, em razão de sua ampla devolutividade, poderia reabrir o debate de fundo, atraindo a incidência da ordem de suspensão.

7. A suspensão do processo na origem mostra-se adequada e necessária, pois o prosseguimento do feito para a interposição de apelação seria inócuo, visto que o recurso ficaria igualmente sobrestado na segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ordem de suspensão nacional de processos decorrente da afetação de matéria a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, II, do CPC) alcança os feitos em tramitação no primeiro grau de jurisdição, ainda que já proferida sentença, quando pendente o prazo para interposição de recurso de apelação, cuja ampla devolutividade poderia reinaugurar a discussão sobre a tese jurídica afetada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção (Tema 1.264, recursos repetitivos); STJ, REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018 (Tema 988, recursos repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA OLIVEIRA SILVA
contra decisão de id. 55532431 que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer,
determinou o sobrestamento da ação até o julgamento do Tema 1264 do STJ.

Em suas razões recursais, aduz a parte recorrente, em breve síntese, que (id. 13027302): não há que se falar em suspensão do processo nesta fase processual, uma vez que o mérito da ação já foi resolvido.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 15599796 pelo desprovimento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005098-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA OLIVEIRA SILVA
contra decisão de id. 55532431 que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer,
determinou o sobrestamento da ação até o julgamento do Tema 1264 do STJ.

Em suas razões recursais, aduz a parte recorrente, em breve síntese, que (id. 13027302): não há que se falar em suspensão do processo nesta fase processual, uma vez que o mérito da ação já foi resolvido

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 15599796 pelo desprovimento.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que foi proferida sentença integrada por decisão de embargos de declaração de id. 55532431, oportunidade em que o d. Juízo suspendeu o processo em razão do Tema 1.264 do STJ.

Quanto ao cabimento, entendo que o recurso adequado para impugnar o capítulo que trata da suspensão do processo é o agravo de instrumento. Caso interposta apelação, visto que o capítulo está contido na decisão de embargos de declaração, seu processamento restaria obstado por força do mesmo Tema que justificou a suspensão do processo em primeiro grau, sendo sua discussão inútil quando do julgamento do recurso.

Assim, revela-se presente a urgência decorrente da inutilidade do recurso de apelação (Tema 988, STJ), que autoriza a interposição de agravo de instrumento para discutir a matéria.

Superada tal questão, passa-se ao mérito do recurso.

A recorrente alega que o mérito da causa já foi integralmente resolvido em primeira instância e que o recurso pendente de julgamento no primeiro grau versa exclusivamente sobre a majoração de honorários advocatícios. Assim, entende que foi esgotada a prestação jurisdicional e que não será impactada pela tese a ser firmada pelo STJ.

Todavia, o argumento não prospera.

A ordem de suspensão nacional, emanada do c. STJ no
leading

case
REsp 2.092.190/SP, foi clara ao determinar: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”.

A finalidade de tal medida, amparada no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, é garantir a isonomia e a segurança jurídica, evitando a proliferação de decisões conflitantes sobre a mesma tese de direito enquanto o precedente vinculante não for estabelecido.

Quanto ao argumento central da agravante de que pende discussão sobre honorários advocatícios, este não se sustenta, tendo em vista que na mesma decisão que suspendeu o processo, foram apreciados os embargos de declaração por ela opostos. Nessa linha, o estágio processual subsequente seria a abertura de prazo para a interposição de eventual recurso de apelação, o qual, por sua ampla devolutividade, pode reinaugurar a discussão sobre a matéria de fundo.

Nesse contexto, a suspensão do feito se mostra adequada e necessária. Isto porque, permitir o prosseguimento da demanda para a interposição de apelação neste momento seria inócuo, uma vez que eventual apelo ficaria, de toda forma, sobrestado nesta segunda instância, aguardando a definição da tese pelo STJ.

Assim, a suspensão temporária do processo não acarreta prejuízo irreparável às partes, na verdade, garante que, uma vez levantado o sobrestamento, o prazo para a interposição dos recursos cabíveis seja devidamente restituído, oportunidade em que as partes poderão, se assim entenderem, formalizar suas insurgências já sob a égide do entendimento pacificado.

Desta forma,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)